Tribunal: TJBA
Processo: 8065804-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065804-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JURANDY CUNHA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, DIEGO FREITAS RIBEIRO

AGRAVADO: CND MINERACAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO LUIS AMORIM PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA CONFIGURADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM PROVA DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DE FIRMA TARDIO. PROCURAÇÃO REVOGADA JUDICIALMENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO REVERSO EM FAVOR DE IDOSO COM 90 ANOS. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que havia indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal para retomada de propriedade rural. O imóvel foi ocupado por empresa mineradora sob a justificativa de um contrato particular de compra e venda cujo reconhecimento de firmas ocorreu um ano após a suposta assinatura e desprovido de qualquer comprovação do pagamento do valor milionário pactuado. O proprietário prejudicado é pessoa idosa, contando com noventa anos de idade.

II. Questão em discussão:

2. A questão controvertida consiste em definir se as irregularidades formais e substanciais do negócio jurídico apresentado pela empresa ocupante caracterizam a precariedade da ocupação a ponto de configurar esbulho de posse nova (menos de ano e dia), autorizando a reintegração liminar imediata diante do perigo de dano reverso aplicável ao idoso.

III. Razões de decidir:

3. A constatação de que a permanência da empresa no imóvel se fundamenta em procuração expressamente revogada por via judicial, associada à total ausência de comprovação de pagamento do contrato de compra e venda apresentado, confere alta probabilidade ao direito dos proprietários originais, evidenciando o caráter injusto e precário da ocupação.

4. A discrepância de quase um ano entre a data aposta no contrato particular e o efetivo reconhecimento das assinaturas em cartório fragiliza a tese de posse antiga e legitima o reconhecimento do esbulho possessório há menos de ano e dia, viabilizando o rito especial possessório.

5. Em ponderação de interesses e garantias fundamentais, o perigo de dano reverso atua em favor do proprietário idoso. A privação do direito de propriedade e de posse sobre o bem consubstancia ofensa de natureza existencial e irreparável para a pessoa hipervulnerável, circunstância que deve prevalecer de forma absoluta sobre o risco meramente financeiro e reversível invocado pela empresa ocupante.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A ocupação de imóvel fundamentada em contrato particular destituído de prova de pagamento e derivado de procuração já revogada judicialmente configura posse injusta e precária. 2. Tratando-se de esbulho qualificado como posse nova, impõe-se a concessão de liminar reintegratória, sobretudo quando presente o perigo de dano reverso, no qual a proteção à dignidade e à saúde de proprietário idoso prepondera sobre eventuais riscos econômicos reversíveis da empresa ocupante."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 300, 373, II, 558 e 561.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8065804-84.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
JURANDY CUNHA OLIVEIRA e EDITE DE SOUZA GOMES
e como Agravada
CND MINERAÇÃO, COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27